Tribunal: TJSP
Processo: 2255516-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que determinou o prosseguimento do processo executório. Ajuizamento de ação de revisão de contrato bancário pela devedora que não obsta o processamento da execução, notadamente por que transcorrido o prazo para oposição de embargos do devedor in albis. Reconhecimento de conexão, para evitar decisões conflitantes. Eventual acolhimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que determinou o prosseguimento do processo executório. Ajuizamento de ação de revisão de contrato bancário pela devedora que não obsta o processamento da execução, notadamente por que transcorrido o prazo para oposição de embargos do devedor in albis. Reconhecimento de conexão, para evitar decisões conflitantes. Eventual acolhimento de algumas das teses suscitadas em ação revisional não afetará a exequibilidade do título executivo, mas, tão-somente, determinará a readequação do valor respectivo. Inteligência do art. 784, § 1o, do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255516-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante VITÓRIA
PÃES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E PANIFICAÇÃO EIRELI, é
agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255516-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22470 RA
2
Voto n. 22470
Agravo de Instrumento no 2255516-89.2020.8.26.0000
Agravante:
Vitória
Pães
Industria
e
Comercio
de
Produtos
e
Panificação
Eireli
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca: Itapevi
Juíza de Direito: Márcia Blanes
Agravo de Instrumento. Inconformismo voltado
contra decisão que determinou o prosseguimento
do processo executório. Ajuizamento de ação de
revisão de contrato bancário pela devedora que
não
obsta
o
processamento
da
execução,
notadamente por que transcorrido o prazo para
oposição de embargos do devedor in albis.
Reconhecimento de conexão, para evitar decisões
conflitantes. Eventual acolhimento de algumas
das teses suscitadas em ação revisional não
afetará a exequibilidade do título executivo, mas,
tão-somente, determinará a readequação do valor
respectivo. Inteligência do art. 784, § 1o, do
CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que determinou o prosseguimento do procedimento
executório.
Alega ser descabida a determinação de prosseguimento
de atos expropriatórios, tendo em vista a manifesta conexão entre a
execução e a ação declaratória anteriormente proposta pela agravante.
Observa que, em 08/04/2020, ingressou com ação de revisão de
contrato (processo n. 1001861-69.2020.8.26.0271), perante a 2a Vara
Cível de Itapevi, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas
contratuais da Cédula de Crédito Bancário n. 001212441. Em
03/06/2020, o Banco Safra ajuizou execução do mesmo título
executivo (processo n. 1045626-21.2020.8.26.0100), na comarca de
São Paulo.
Por decisão datada de 23 de julho de 2020, o Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255516-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22470 RA
3
São Paulo reconheceu a conexão da execução, e determinou a
redistribuição para Itapevi, para julgamento conjunto.
Salienta que houve julgamento da exceção de pré-
executividade, pelo Juízo de São Paulo, contra a qual não foi
interposto recurso. Entretanto, a Juíza do foro de Itapevi ̧ ao receber a
execução, teria promovido novo julgamento da exceção de pré-
executividade, ao assim decidir: “Ações são idênticas quando possuem
as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não é o caso dos autos,
inclusive porque a presente ação se trata de execução e ação
revisional é de conhecimento. No mais, não tendo a ação revisional
determinado a suspensão do contrato, como título executivo, mantém
sua validade a fundar a execução. Assim, a exceção não merece
acolhimento.”
Sustenta a agravante que, com a remessa da execução
para a Comarca de Itapevi, o reconhecimento da conexão e a
determinação de redistribuição, não houve apresentação de embargos à
execução, especialmente por que haveria necessidade de suspensão da
execução, nos termos do art. 313, V, a, do CPC.
Ato contínuo, decidiu o Juízo da 2a Vara de Itapevi:
“(...) e, também, porque decorrido o prazo para apresentação de
embargos, manifeste-se a requerente em termos do prosseguimento do
feito.”
Opostos embargos declaratórios, sobreveio a decisão
agravada:
“Vistos.
Conheço dos embargos, porém os rejeito. Em
momento algum foi questionado o reconhecimento da
conexão pela decisão citada. Contudo, não tendo o
juízo
anterior
apreciado
a
integralidade
dos
argumentos apresentados em exceção, de rigor sua
apreciação nesta sede.
No mais, a existência de conexão, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255516-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22470 RA
4
fundamentado na decisão embargada, não importa a
suspensão da execução, quanto mais a extinção

como pretendido. E, considerando que o título
executivo também não foi suspenso nos autos da ação
revisional,
deverá
esta
execução
prosseguir
normalmente.”
Pontua a agravante que a execução deveria ter sido
apensada ao processo conexo, bem como ter seu seguimento suspenso
até sentença de mérito com trânsito em julgado proferida em conjunto
nos dois processos conexos. E, o prosseguimento da execução, com a
prévia conexão reconhecida, declarando precluso o prazo para
oposição dos embargos à execução, com o curso do feito à revelia, não
pode prevalecer.
Observa a agravante que não só houve prosseguimento
da execução, como também já ocorreu pedido de penhora de bens e de
valores em sua conta corrente.
Pede o provimento do recurso.
Concedido
o
efeito
suspensivo,
o
recurso
foi
regularmente processado.
É o Relatório.
Não merece reparo a decisão agravada.
Observe-se que o despacho inicial da execução (fls.
107 dos autos do processo n. 1045626-21.2020.8.26.0100) foi para a
citação dos executados para pagamento do débito e dos honorários
advocatícios, (...), além de conferir aos executados a possibilidade
de opor embargos à execução, no prazo legal.
Optou a empresa-agravante pela apresentação de
exceção de pré-executividade (fls. 114/122 dos autos da execução), na
qual esclareceu haver ajuizado, antes da execução, ação de revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255516-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22470 RA
5
contrato bancário, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas
contratuais, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Itapevi.
Salientou
estar
caracterizado
o
instituto
da
litispendência, requerendo fosse declarada a extinção da execução.
O juízo de São Paulo, ao analisar a exceção de pré-
executividade, apenas reconheceu a conexão entre a execução e a ação
de revisão de contrato bancário, e determinou a redistribuição para a
Comarca de Itapevi. Não analisou as demais questões suscitadas na
objeção.
Ao receber os autos, a douta magistrada singular
pontuou que as ações não são idênticas, face à inexistência de
identidade de pedidos deduzidos na declaratória e na execução; certo
que, por não ter determinação de suspensão do contrato (na ação
declaratória),
título
executivo
por
excelência,
possível
o
prosseguimento da execução, em especial por que transcorrido o prazo
sem oposição de embargos à execução.
Em complemento a tal decisão, a douta magistrada
ponderou não haver, em momento algum, questionado o reconhecimento da conexão. Acrescentou que, diante da não
apreciação da integralidade dos argumentos apresentados na exceção,
o reconhecimento da conexão não importa na suspensão, muito menos,
na extinção, da execução, motivo pelo qual a execução deve prosseguir
normalmente.
Pelo processado, conclui-se haverem os agravantes
perdido o prazo para impugnar a execução, por meio de embargos do
devedor. Insurgiram-se por meio de exceção de pré-executividade; e,
'à míngua de embargos tempestivos, precluem as questões relativas à
liquidez e certeza do título em execução, arguidos em serôdia
petição.' (STJ, REsp 434.928/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros).
Esclareça-se que a douta magistrada sentenciante não
afastou o reconhecimento da conexão. Apenas afastou a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255516-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22470 RA
6
necessidade de suspensão e/ou extinção da execução, enquanto não
transitada em julgado a decisão a ser proferida no âmbito da ação de
revisão de contrato bancário.
Nos termos do art. 784, § 1o, do Código de Processo
Civil, A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de
título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
Segundo Nelson Nery Junior, '(...) a redação atual
alarga a abrangência do preceito, no sentido de dar plena eficácia ao
título executivo extrajudicial, dispondo não haver suspensão da
execução pelo ajuizamento de qualquer ação relativa ao débito
constante do título.' (in Comentários ao Código de Processo Civil, RT,
2015, p.1641).
Logo, o ajuizamento de ação objetivando a revisão de
cláusulas contratuais, por si só, não justifica a extinção ou a suspensão
da execução. Pois, ainda que o valor da dívida executada possa a ser
afetado, com eventual necessidade de readequação dos cálculos, caso
acolhida alguma das teses suscitadas na ação declaratória, tal
circunstância não retira o caráter executivo do título, nem torna a
obrigação creditícia ilíquida, incerta e inexigível.
Esse, aliás, o entendimento do STJ: “o simples
ajuizamento de ação revisional, sem o trânsito em julgado, não
impede o processamento da execução.” (REsp 1.393.059/SC, Rel. Min.
Raul Araújo).
Acrescente-se que a orientação da mesma Corte
Superior é no sentido de que o feito executivo somente poderia ser
suspenso, ante a pendência de ação revisional, caso garantido o juízo:
“Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o ajuizamento
prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo
acarreta a suspensão da execução apenas se devidamente garantido o
juízo.” (AgInt no REsp 1.755.716, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
11/12/2018).
Como não houve oposição de embargos à execução, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255516-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22470 RA
7
portanto, garantido o juízo, descabida a suspensão e/ou extinção da
execução, durante o trâmite da ação de revisão do contrato.
A
providência
cabível
(e
adotada),
foi
o
reconhecimento da conexão, com determinação de apreciação dos
feitos pelo mesmo Juízo, para evitar decisões conflitantes.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator